Tribunal: TJSP
Processo: 2336671-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de saúde – Deferimento de tutela de urgência, para o custeio dos procedimentos cirúrgicos que constituem extensão da cirurgia bariátrica – Recurso Repetitivo julgado em 13 de setembro do corrente – Cirurgias que, no caso, não ostentam caráter meramente estético – Presença dos requisitos para a tutela de urgência – Cobertura obrigatória conforme entendimento

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de saúde – Deferimento de tutela de urgência, para o custeio dos procedimentos cirúrgicos que constituem extensão da cirurgia bariátrica – Recurso Repetitivo julgado em 13 de setembro do corrente – Cirurgias que, no caso, não ostentam caráter meramente estético – Presença dos requisitos para a tutela de urgência – Cobertura obrigatória conforme entendimento pacificado pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo – Prazo estipulado e multa que se mostram coerente, sem ensejo a alteração - Decisão mantida - Agravo Desprovido.